Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ATRASO JUSTIFICADO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS. IMPEDIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
1. O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, compreendem o direito à produção de provas e à participação efetiva nos atos processuais.
2. O Código de Processo Civil não possui qualquer previsão expressa acerca do tempo de tolerância aplicável aos casos de atraso das partes em audiência, no entanto, seu art. 362, inciso II, estabelece a possibilidade de adiamento do ato, “se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar”.
3. Não há qualquer fundamentação legal para se obstar que a parte excluída digitalmente esteja acompanhada de seu advogado nas salas passivas dos fóruns, visto que a finalidade precípua desses ambientes é justamente para a participação em audiências por videoconferência.
4. Afigura-se justificado o atraso de aproximadamente 10 minutos, em razão de indevido indeferimento da entrada do advogado do autor na sala passiva do fórum, mediante equivocada interpretação do teor do art. 4o, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 94/2023, o que ensejou a necessidade de se buscar um novo local para participar com seu cliente, ora apelante, e testemunhas da audiência.
5. O atraso justificado de poucos minutos para ingresso em audiência não pode ensejar a preclusão da prova oral, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.